Tribunal: TJES
Processo: 5019246-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019246-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO GUADENCIO DO VALLE

COATOR: Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO PACIENTE ACERCA DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUANDO ESTÁ SOLTO E O SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO FOI INTIMADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de réu, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em razão de condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 dias-multa, no qual se pleiteia a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de ausência de intimação pessoal do paciente, com consequente reabertura de prazo recursal.

Narra a denúncia que, no dia 07 de julho de 2019, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, veículo e bens pessoais da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade no trânsito em julgado da sentença penal condenatória em razão da ausência de intimação pessoal do réu, ainda que sua defesa técnica tenha sido regularmente intimada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 392, II, do Código de Processo Penal admite a intimação da sentença ao defensor constituído quando o réu se encontra solto, não sendo obrigatória a intimação pessoal do acusado.

O réu respondeu ao processo em liberdade, não tendo sido decretada prisão preventiva, circunstância que legitima a intimação exclusiva do patrono.

A defesa técnica foi regularmente intimada da sentença condenatória por meio do Diário da Justiça Eletrônico, deixando transcorrer in albis o prazo recursal.

A declaração de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é válida a intimação do defensor quando o réu está solto, afastando nulidade por ausência de intimação pessoal.

A custódia atual do paciente decorre de outros processos, afastando a alegação de constrangimento ilegal relacionado ao feito impugnado.

O
habeas corpus
não constitui via adequada para rediscussão de matéria acobertada pelo trânsito em julgado sem demonstração de ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019246-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO GUADENCIO DO VALLE
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAELA DIAS TEODORO - RJ207504

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO GALDÊNCIO DO VALLE
, contra ato que atribui como coator ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo nº 0001001-56.2021.8.08.0011, no qual o paciente foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão mínima.

A impetrante sustenta que houve nulidade absoluta na formação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, proferida em 31/08/2023, ao argumento de que o paciente, embora preso no Estado do Rio de Janeiro, não foi pessoalmente intimado da decisão condenatória, contrariando o disposto no artigo 392, I, do Código de Processo Penal.

Afirma que todos os atos processuais, foram praticados com ciência da condição de custodiado do paciente, sendo a expedição de mandado de prisão definitiva fundada em trânsito julgado nulo, uma vez que a advogada dativa quedou-se inerte e o paciente foi, posteriormente, intimado por edital, sem que houvesse a necessária intimação pessoal.

Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pleiteando o recolhimento do mandado de prisão expedido, bem como a desconstituição do trânsito em julgado, com a reabertura do prazo para interposição de recurso.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07 de julho de 2019, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente, com identidade de propósitos e em unidade de desígnios com outro réu, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo e outros bens pessoais pertencentes à vítima Hiago Bazoní Seccon.

Feitas essas considerações, passo à análise da controvérsia, que se cinge à alegada nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do paciente, o que teria inviabilizado o exercício do direito de recorrer.

Conforme se extrai das informações da autoridade coatora, embora o paciente não tenha sido pessoalmente intimado, sua defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, tendo deixado transcorrer o prazo recursal, sem manifestação.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, estando o réu solto, a intimação da sentença pode ser realizada ao defensor constituído, não sendo imprescindível a intimação pessoal do acusado.

Com efeito, da análise da sentença condenatória infere-se que o Juízo de primeiro grau deixou de decretar a prisão preventiva do paciente, consignando expressamente que este respondeu à fase instrutória em liberdade, condição que permaneceu inalterada por ocasião da prolação do édito condenatório, circunstância que legitima a intimação exclusiva do patrono constituído.

Ademais, não há demonstração de efetivo prejuízo à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de réu solto, é válida a intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente ao defensor, inexistindo nulidade na ausência de intimação pessoal do acusado, conforme precedentes citados no parecer ministerial.

Outrossim, conforme consignado, a atual custódia do paciente decorre de outros processos criminais, o que afasta, ainda, a alegação de constrangimento ilegal diretamente relacionado ao feito ora impugnado.

Diante desse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, tampouco cerceamento de defesa, sendo incabível a utilização da via estreita do habeas corpus para rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.